Tribunal: TJES
Processo: 5011096-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011096-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA (ora Recorrente) em face de BANCO PAN S.A. (ora Recorrido), aduzindo a requerente que, sendo beneficiária de pensão por morte previdenciária, constatou a existência de dois contratos de empréstimo consignado (nº 308616200-9 e nº 308920275-2) firmados com a instituição financeira ré, os quais alega jamais ter contratado. Afirma que tomou conhecimento dos descontos indevidos em seu benefício apenas recentemente, ao notar a diminuição dos valores recebidos. Busca, assim, a declaração de inexistência dos referidos contratos, a restituição dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada(ID n.º 15904851) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15904852), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença, defendendo a competência do Juizado Especial Cível para julgar a causa. Argumenta ser desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez que nega veementemente ter realizado qualquer contratação com a instituição financeira, não tendo assinado documentos ou fornecido dados para tal finalidade. Cita, em seu favor, jurisprudência e sentenças de casos análogos que tramitaram e foram julgados no âmbito dos Juizados Especiais.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15904855), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão. Sustenta que o juízo de origem agiu corretamente ao extinguir o feito, pois a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura torna imprescindível a produção de prova pericial complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme reconhecido na sentença.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece provimento. Da análise dos autos, verifica-se que a parte Ré, ora Recorrida, desincumbiu-se de seu ônus de apresentar a prova material que lhe competia (CPC, art. 373, II), ao colacionar em sua peça defensiva o contrato físico supostamente firmado entre as partes (ID 15904843), instruído com documento de identificação da Autora e comprovante de residência. O quadro fático, portanto, diverge dos precedentes invocados pela Recorrente, por não se tratar de contratação em ambiente virtual. Nesse contexto, a mera negativa de autoria pelo consumidor não afasta, por si só, a controvérsia sobre a validade da assinatura aposta no instrumento. Consoante tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC). STJ. 2ª Seção. REsp 1846649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021.”

7. Destarte, existindo fundada divergência entre a alegação autoral e a prova material apresentada pela instituição financeira, a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura somente pode ser dirimida mediante a realização de perícia grafotécnica. Tal prova pericial, contudo, por sua complexidade, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis (art. 3º da Lei 9.099/95). Por conseguinte, não subsistem fundamentos para a reforma da sentença que, de forma acertada, reconheceu a incompetência do juízo
a quo
para o julgamento do mérito.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)